Tribunal: TJES
Processo: 5000079-06.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000079-06.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE VITORINO DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. Certo é, porém, também assegurar às partes que obtenham prestação jurisdicional atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo), o que se extrai a partir do cotejo dos artigos 8º do CPC e 5º, XXXV da Constituição Federal.

3. Por encontrar-se o julgamento antecipado reservado às hipóteses em que desnecessária for a instrução (artigo 355, I do CPC), incoerente se afigura a prolação de sentença que, a um só tempo, aponta não ter o autor se desincumbindo do seu ônus probatório e impede o ingresso do feito na fase instrutória, pelo que pleiteou a parte interessada.

4. Salutar é permitir que as partes “empreguem todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (artigo 369 do CPC), devendo a regra afeta à distribuição do ônus (artigo 373 do mesmo diploma) ser invocada como razão de decidir apenas na falta de critério outro, mas sempre pautando-se o julgador pelos valores e normas fundamentais constitucionais (artigo 1º do CPC).

5.
Apelo
conhecido e
provido
.
Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000079-06.2022.8.08.0039

APELANTE: FELIPE VITORINO DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

J
U
I
Z: DR.
FERNANDO ANTÔNI
O
LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão de sentença (id nº 9587451) que julgou improcedente o pleito autoral de indenização a título de seguro DPVAT.

Em razões de apelação, arguiu o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o precipitado julgamento antecipado promovido, bem como restar “claro que a parte Recorrente faz jus ao benefício pleiteado, tendo em vista que o boletim de ocorrência anexo aos autos demonstra o nexo de causalidade entre o acidente e os danos dele decorrentes, corroborados através dos laudos médicos que indicam piora no quadro clínico do Recorrente, associado ao fato de que a Lei nº 6.194/74 estabelece o pagamento da indenização mediante prova do acidente e danos”.

Em meu sentir, prospera o recurso.

Ao que consta da exordial, o autor, ora apelante, sofreu acidente de trânsito na data de 25/12/2020, o qual, além de despesas empregadas na sua recuperação, ensejou-lhe invalidez permanente, fazendo jus à indenização no valor de R$ 331,95 a título de reembolso e de R$ 13.500,00, conforme legislação pertinente, tendo apresentado cópias do prontuário médico, recibos e boletim policial, além de requerer a produção de outras provas.

A despeito da previsão inserta no artigo 5º, §5º da Lei nº 6194/74, não foi encaminhado para atendimento pelo instituto médico legal local – judicial ou extrajudicialmente.

Tão logo ofertada contestação, dada a arguição de preliminar, fora oportunizado o oferecimento de réplica, ao que se seguiu a prolação da sentença vergastada.

Pois bem. É sabido ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é, porém, também assegurar às partes que obtenham prestação jurisdicional atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo), o que se extrai a partir do cotejo dos artigos 8º do CPC
1
e 5º, XXXV
2
da Constituição Federal.

Nesse passo, tenho que, por encontrar-se o julgamento antecipado reservado às hipóteses em que desnecessária for a instrução (artigo 355, I do CPC), incoerente se afigura a prolação de sentença que, a um só tempo, aponta não ter o autor se desincumbindo do seu ônus probatório e impede o ingresso do feito na fase instrutória, pelo que pleiteou a parte interessada.

Destaco, a tal ponto, a compreensão jurisprudencial segundo a qual "os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois 'em questões probatórias não há preclusão para o magistrado'" (STJ, AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/6/2016). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.983.255/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2022; AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017; AgInt no AREsp 897.363/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016); AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 16/11/2015” (STJ, AgInt no REsp n. 2.060.114/MT, publicado em 19/10/2023).

Salutar, portanto, é permitir que as partes “empreguem todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (artigo 369 do CPC), devendo a regra afeta à distribuição do ônus (artigo 373 do mesmo diploma) ser invocada como razão de decidir apenas na falta de critério outro, mas sempre pautando-se o julgador pelos valores e normas fundamentais constitucionais (artigo 1º do CPC).

Assim, sem qualquer delonga,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial, o qual ora resta cassado, e determinando o regresso dos autos à origem para retomada de regular trâmite processual.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

2
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.